Tribunal: TCU
Processo: 011.467/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7548/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Waldemar Tuiuti Santos Clos (XXX.193.820-XX), em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.467/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Catia Silva Batista (XXX.534.798-XX); Debora Silva Batista Eilliar (XXX.534.748-XX); Fabiana de Cassia Rodrigues Massia (XXX.075.910-XX); Gelci Cremona Santana (XXX.740.220-XX); Guiomar Hofstadler Deiques (XXX.317.720-XX); Luiza Maria Alvim Clos (XXX.086.950-XX); Silvia Regina Ribas Massia (XXX.241.420-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Waldemar Tuiuti Santos Clos (XXX.193.820-XX), reanalise a legitimidade dos proventos que vêm sendo atualmente pagos à respectiva beneficiária, haja vista a existência de contradição entre as informações constantes da manifestação da unidade técnica e os dados do Sistema e-Pessoal.